Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729965-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA, LUCAS PELUCIO FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING D E C I S Ã O Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desembargador Eustáquio de Castro Relator